Tribunal: STJ
Processo: 5018183-27.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911862 - RS
(2025/0135131-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACÃO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
PELA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
ALEGAÇÃO DE
182/STJ
7/STJ.
OMISSÃO (ART. 1.022, INCISO II, CPC) QUANTO AO COTEJO
ANALÍTICO E À NATUREZA JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA (TEMA
N.
).
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
779/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
DE DESPESAS
ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA
QUE
DEMANDARIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo
destinado à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não verificados tais vícios
no aresto embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
2. O acórdão embargado manteve a inadmissão do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de origem, aplicando a
Superveniente alegação de
Súmula n. 182/STJ.
omissão sobre questões de mérito não se sustenta quando o recurso não
ultrapassa a fase de admissibilidade, conforme a orientação desta Corte.
3. A assertiva de que houve cotejo analítico suficiente e de que a
controvérsia é estritamente jurídica, quanto ao enquadramento de vales-
refeição e vales-alimentação como insumos à luz do Tema n.
não
779/STJ,
configura omissão, mas intento de rediscussão do mérito, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem quanto aos
critérios de essencialidade e relevância para o creditamento de PIS/COFINS,
na hipótese, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, óbice
que atrai a incidência da
segundo a jurisprudência desta
Súmula n. 7/STJ,
Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5184ff8-ee1e-46dd-a94a-fc143e6452fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a5184ff8-ee1e-46dd-a94a-fc143e6452fa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911862 - RS
(2025/0135131-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACÃO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
PELA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E
ALEGAÇÃO DE
182/STJ
7/STJ.
OMISSÃO (ART. 1.022, INCISO II, CPC) QUANTO AO COTEJO
ANALÍTICO E À NATUREZA JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA (TEMA
N.
).
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
779/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
DE DESPESAS
ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA
QUE
DEMANDARIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo
destinado à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não verificados tais vícios
no aresto embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
2. O acórdão embargado manteve a inadmissão do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de origem, aplicando a
Superveniente alegação de
Súmula n. 182/STJ.
omissão sobre questões de mérito não se sustenta quando o recurso não
ultrapassa a fase de admissibilidade, conforme a orientação desta Corte.
3. A assertiva de que houve cotejo analítico suficiente e de que a
controvérsia é estritamente jurídica, quanto ao enquadramento de vales-
refeição e vales-alimentação como insumos à luz do Tema n.
não
779/STJ,
configura omissão, mas intento de rediscussão do mérito, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem quanto aos
critérios de essencialidade e relevância para o creditamento de PIS/COFINS,
na hipótese, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, óbice
que atrai a incidência da
segundo a jurisprudência desta
Súmula n. 7/STJ,
Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

Trata-se de embargos de declaração opostos por BIOXXI SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO LTDA. contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao
agravo interno no agravo em Recurso Especial n.
mantendo a inadmissão
2911862/RS,
do apelo nobre por incidência das Súmulas n.
e
182/STJ
7/STJ.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 936):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

No mérito, a embargante sustenta omissão do acórdão embargado (art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil), por não reconhecer o cotejo analítico realizado e
por não enfrentar ponto central da controvérsia: o fornecimento de vale-refeição e vale-
alimentação (
) decorre de obrigação imposta por convenção coletiva de trabalho,
VR/VA
circunstância que, à luz do Tema n. 779 do Superior Tribunal de Justiça (
, confere a tais despesas o caráter de insumo pelo critério da
REsp n. 1.221.170/PR)
relevância (fls. 950-951 e 953-956). As razões recursais enfatizam que a discussão é
eminentemente jurídica, de subsunção normativa, sem necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, sendo indevida a aplicação da
(fls. 952-956).
Súmula n. 7/STJ
Quanto ao histórico processual relevante, registra: (a) na origem, sentença
denegatória da segurança e acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região mantendo
a conclusão de inexistência de vínculo direto dos gastos com
ao objeto social,
VR/VA
afastando o conceito de insumo (fl. 951); (b) na admissibilidade do recurso especial,
aplicação da
(c) no agravo em recurso especial, não conhecimento por
Súmula n. 7/STJ;
incidência das Súmulas n.
e
sob fundamento de ausência de impugnação
182/STJ
7/STJ,
específica e de cotejo analítico suficiente; e (d) no agravo interno, manutenção da
decisão por entender indispensável o revolvimento fático-probatório para a
caracterização dos dispêndios como insumos (fls. 937-940).
A embargante reforça que realizou “de forma expressa e objetiva o cotejo
analítico exigido”, delimitando a moldura fática incontroversa (i) objeto social voltado à
esterilização e reprocessamento de materiais; (ii) existência de dispêndios com
; e
VR/VA
(iii) negativa do creditamento por ausência de vínculo direto com o objeto social, e, a
partir dela, sustentou tese exclusivamente jurídica de aplicação do critério de
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

do Tema n.
(fl. 953). Aponta, ainda, que “não se exige
essencialidade/relevância
779/STJ
reapreciação de fatos”, mas sim a correta qualificação jurídica de despesas cuja origem
normativa é incontroversa, afastando o óbice da
(fls. 953-954).
Súmula n. 7/STJ
Como reforço argumentativo, transcreve trechos do precedente do Tema n.
(
:
779/STJ REsp n. 1.221.170/PR)

Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo
produtivo não abarcariam as situações em que há imposição legal para a aquisição
dos insumos (
, aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse
v.g.
sentido, considero que deve aqui ser adicionado o critério da relevância para abarcar
tais situações, isto porque se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá
em infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as observações feitas no voto da
Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto, realinhando o meu voto ao
por ela proposto (fls. 950-951).

A embargante também destaca que pretende a “revaloração jurídica” das
premissas incontroversas, e não o reexame probatório, caracterizando error in judicando
na valoração jurídica adotada (fls. 954-955), além de mencionar que acórdão de
embargos na origem registrou tratar-se de divergência de interpretação jurídica,
corroborando a natureza jurídica da controvérsia (fls. 954-955).
Nos pedidos, requer o saneamento da omissão, com a reforma do acórdão que
negou provimento ao agravo interno, para afastar a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
viabilizar o regular processamento do recurso especial (fl. 956).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 963).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte,
nas razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra
todos os fundamentos do
por meio do qual não foi conhecido o respectivo
decisum
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

agravo em recurso especial, o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ. Diante
dessa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do mesmo óbice de súmula
desta Corte Superior de Justiça.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

, ressalto que, no caso em apreço, a questão central —
Apenas para registro
direito ao creditamento de vale-refeição e vale-alimentação (
) para fins de
VR/VA
— foi expressamente enfrentada pelo Tribunal Regional Federal da 2a
PIS/COFINS
Região tanto no acórdão de apelação quanto no acórdão que julgou os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

No acórdão da apelação, a Turma adotou o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no Tema n. 779, transcrevendo as teses firmadas e aplicando os
critérios de essencialidade e relevância ao caso concreto. A decisão concluiu que “as
despesas com vale-refeição e vale-alimentação não se qualificam como insumos” em
razão de não serem “custos vinculados diretamente ao objeto social da empresa” e por
inexistir “expressa autorização legal ao creditamento na forma postulada”, vedando-se ao
Judiciário “conferir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111
do Código Tributário Nacional” (fls. 700-705). O acórdão reproduziu, como fundamento,
a tese repetitiva do STJ (fls. 703-704):

[...]
4. Sob o rito do
-C do
(arts. 1.036 e seguintes do
art. 543
CPC/1973
, assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
CPC/2015)
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e
porquanto
247/2002
404/2004,
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis
e
; e (b) o
10.637/2002
10.833/2003
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (
(fls. 703-704).
REsp 1.221.170/PR)

Nos embargos de declaração, a embargante alegou omissão quanto ao
“critério da imposição legal” (convenção coletiva), com pedido de efeitos infringentes
(fls. 756-758). O acórdão dos embargos rejeitou a alegação, afirmando a inexistência de
vícios do
do Código de Processo Civil, e registrou que o colegiado adotou o
art. 1.022
Tema n. 779 do STJ para, “em cotejo com o objeto social da empresa”, concluir pela não
qualificação de
como insumos, rechaçando a tentativa de rediscussão do mérito
VR/VA
(fls. 754-759).
O acórdão foi explícito ao assentar (fls. 756-758):

[...]
Em seu voto, esta Turma Especializada adotou o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob a sistemática dos
REsp no 1.221.170/PR,
recursos repetitivos (tema 779), que considerou, para efeito de creditamento, apenas
os elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do
serviço, ou seja, aqueles específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte, e
não a todos os aspectos de sua atividade por não serem custos vinculados
diretamente ao objeto social da empresa.

Na instância de admissibilidade do recurso especial, a Corte de origem, ao
inadmitir o REsp, afirmou a natureza eminentemente fático-probatória da controvérsia,
assinalando que “não há questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, mas
unicamente questões probatórias e de fato”, de modo que “alterar as conclusões [...]
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

implicaria em reexaminar o seu conjunto fático-probatório”, providência vedada pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil) (fls. 825-826).
Nessas circunstâncias, não se identifica omissão na análise do ponto central da
ação. O núcleo temático — possibilidade de creditamento de
como insumo —
VR/VA
foi apreciado, com aplicação direta das teses do Tema n.
ao caso concreto e
779/STJ
conclusão desfavorável ao recorrente (fls. 700-705). Nos embargos de declaração, o
Tribunal reafirmou a suficiência da fundamentação, afastando omissão e contradição e
rechaçando o uso dos embargos para rediscutir o mérito (fls. 754-759).
Da mesma forma, na decisão colegiada de fls. 936-940, houve o
enfrentamento de todas as questões suscitadas pela ora embargante, pelo que, o não
acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55776477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 001b8390-9ffe-4bbf-b805-99af273edc5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.862 / RS
Número Registro: 2025/0135131-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50181832720214025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACÃO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACÃO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56077786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 934914be-6199-404e-b72b-085f0534b3e1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 934914be-6199-404e-b72b-085f0534b3e1